Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1°, DO CP. SONO PROFUNDO. VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS FÍSICOS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 217-A, § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve deficiência de defesa técnica capaz de gerar nulidade processual; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de estupro simples e o acerto na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discordância quanto à estratégia do defensor anterior não configura deficiência técnica sem demonstração de prejuízo concreto (Súmula 523/STF).
4. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, ainda que ausentes vestígios físicos.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
6. O estado de sono profundo constitui forma de vulnerabilidade temporária apta a configurar o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
7. Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 213 do Código Penal, uma vez que o réu praticou conjunção carnal enquanto a vítima estava em estado de vulnerabilidade temporária.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 61, II, “f”, 217-A, § 1o, e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp no 2.773.871/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão no 2014807, 0701040-09.2021.8.07.0021, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2045070, 0703554-97.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025.